Tribunal: TJES
Processo: 0000451-33.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000451-33.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000451-33.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DA
ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TESTEMUNHO
DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. Exercício arbitrário das próprias razões. NÃO
PROVIMENTO.

1. O
s policiais
informam que o ingresso no domicílio
foi oportunizado
pel
a
própri
a esposa do
acusado,
conforme demonstrado pelos depoimentos testemunhais
.

2. Mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva,
a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material.
No caso, não há como se afirmar que o
furto qualificado, praticado
mediante escalada,
configuraria conduta minimamente ofensiva ou que sua reprovabilidade seria reduzida.

3.
A simples constatação do elemento subjetivo do tipo previsto no art. 155 – compreendido na finalidade de inverter a posse de bens pertencentes a terceiro – inviabiliza a desclassificação da conduta imputada para a figura típica do art. 163 do CP.

4. Quando cabalmente comprovada
a prática da escalada para a subtração da coisa
por outras provas, não se promove o decote da respectiva qualificadora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000451-33.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por

Cláudio Soares
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que o considerou como incurso no art. 155, §4º, inciso II, c/c o art. 147, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, cuja pena alcançou 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, por ser reincidente, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Em suas razões,
pugnou pela declaração nulidade processual decorrente da
ilicitude das provas obtidas mediante invasão domiciliar pelos policiais responsáveis pela apreensão. Subsidiariamente, requereu
a aplicação do princípio da insignificância ou

a desclassificação do crime de furto para a conduta de exercício arbitrário das próprias razões
. Ainda em relação ao delito de furto, requereu o decote da qualificadora caracterizada pela escalada, ante a ausência de exame pericial, nos termos do art. 158 do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 01 de fevereiro de 2023, por volta de 23h, no imóvel rural denominado "Fazenda Mundo Novo", localizada no trevo de Cacimbas, zona rural deste Município e Comarca, o denunciado CLÁUDIO SOARES, mediante escalada, subtraiu para si, 07 (sete) peças de queijo meia cura de propriedade da vítima Edson Roberto Simões, conforme auto de apreensão de fl. 27 e auto de restituição de fl. 29. Revela o caderno investigativo que no dia seguinte aos fatos, durante um patrulhamento rural, a guarda-civil municipal foi acionada pela vítima narrando a prática do furto, oportunidade em que se deslocaram até a residência do denunciado Cláudio Soares, funcionário do imóvel rural, e realizaram uma abordagem, momento em que localizaram a existência do mandado de prisão n° 0009649-51:51.2010.8.08.0030.01.0001-09, em desfavor do mesmo. Relatam as peças de informação que em seguida a esposa do denunciado, Sra. Olizane Rodrigues Nunes, permitiu a entrada dos servidores públicos no interior da residência, ocasião em que apreenderam as peças de queijo acondicionadas no fundo de uma caixa de papelão. Declara a peça inquisitorial que o denunciado Cláudio Soares confessou a prática do furto na Delegacia de Polícia, esclarecendo que subiu por cima do telhado de eternit e adentrou no cômodo onde estavam os queijos através de uma báscula. Expõe finalmente os autos que durante a abordagem policial o denunciado Cláudio Soares ameaçou a vítima Edson Roberto Simões de causar-lhe mal injusto e grave, pois fez ameaças concretas de morte à mesma. Ante o exposto, denuncio CLÁUDIO SOARES pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II c/c o artigo 147, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em sede judicial, a testemunha
GM/GML Antônio Marcos Alves de Souza
, declarou, em síntese, que participou da diligência que culminou a prisão do Cláudio, que a todo tempo o acusado negou que tivesse cometido o furto. Contudo, estavam em posse das documentações dele, fazendo uma consulta junto ao CNJ, sendo constatado o mandado de prisão ao apelante. Informa ainda que a esposa facilitou o acesso até a residência, onde foram encontradas as sete peças de queijo.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
GM/GML Arilton Armini Cavalcante
.

Em seu interrogatório, a vítima
Edson Roberto Simões
informou:

[...] que ele entrou na queijeira pela báscula, que estava aberta ou teve a trava forçada. Explicou que a báscula é alta e fica numa altura de aproximadamente 2m. Contou que supõe que o réu contou com a colaboração da esposa, pois precisaria de ajudar para entrar. Falou que deu falta de 7 peças de queijo, que foram encontradas na casa do acusado. Disse que a esposa dele permitiu a entrada da polícia. Salientou que o Acusado disse que quando saísse "você irá pagar", em tom ameaçador. [...]

Quanto à ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar, tem-se nos autos os depoimentos dos policiais no sentido de que o ingresso no domicílio foi oportunizado pela própria esposa do acusado,
tendo ela mesma localizado os queijos furtados em um fundo
de caixa de papelão. No que concerne às
fundadas razões a sinalizar o estado flagrancial no interior do domicílio, os
Agentes da Guarda Municipal foram
acionados pela vítima, que alegou ter sido furtado pelo seu
funcionário, indicando o local de sua residência. Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, "
a dinâmica em que ocorreu a apreensão dos objetos
furtados apontam de forma clara e convincente que os Agentes da guarda
Municipal de Linhares somente adentraram na residência após terem sido
autorizados pela esposa do apelante, de nome Olizane Rodrigues Nunes, o que
afasta qualquer hipótese de ilegalidade na apreensão dos objetos do crime
".

Logo, o caso não se amolda à proibição estabelecida pelo STF no Tema repetitivo 280.

Quanto a aplicação do pedido de insignificância, melhor sorte não assiste ao apelante.

Hoje, a jurisprudência possui entendimento pacífico no sentido de que “na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros:
a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva
, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.” (STJ, AgRg no REsp 1500899/MG)

É por isso que entendo não ser o caso de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

A uma
porque, ao contrário do que sustentam os recorrentes,
o valor dos bens subtraídos não é ínfimo
. Não há como se reconhecer a lesão jurídica inexpressiva do
furto,
vez que as 07 (sete) peças de queijo meia-c
u
ra foram avaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
A título de exemplo, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do RHC 52931/AL (DJ de 09/03/2015), entendeu que o bem no valor de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo já afasta a incidência do princípio da insignificância.

Ainda que assim não fosse, os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva,
a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material.

No caso, não há como se afirmar que o
furto qualificado, praticado
mediante escalada,
configuraria conduta minimamente ofensiva ou que sua reprovabilidade seria reduzida. O réu,
subiu pelo telhado de eternit e adentrou no cômodo onde estavam os queijos através de uma báscula e
subtraiu as peças de queijo.

Não bastassem os argumentos acima, a jurisprudência do STJ é clara ao vedar o reconhecimento da insignificância a agentes reincidentes (AgRg no AREsp n. 2.357.358/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Assim, à toda evidência, seja pelo valor, seja pela alta reprovabilidade da conduta,
mostra-se incompatível com o princípio da insignificância a conduta ora examinada.

Quanto à desclassificação,
a
o contrário do que se defende, o conjunto probatório carreado aos autos sustenta a condenação, estando
autoria
e
materialidades comprovadas
pelo
Auto de Prisão em Flagrante de fls. 06/08; o Boletim Unificado de fls. 09/12; o Auto de Apreensão de fl. 32; a fotografia de fl. 33, mostrando as 07 (sete) peças de queijo meia-cura, no Auto de Restituição (Entrega) de fl. 34.

A simples constatação do elemento subjetivo do
tipo previsto no art. 155 – compreendido na finalidade de inverter a
posse de bens pertencentes a terceiro – inviabiliza a desclassificação da conduta imputada para a figura típica do art.
345
do CP (AgRg no HC n. 780.259/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.).

Nessas hipóteses, o crime de dano é invocado de forma subsidiária,
quando não presente o animus
rem sibi habendi
, insculpido na vontade do agente em inverter a posse do bem com a finalidade de tomá-lo como seu.

A defesa pleiteia também o afastamento da qualificadora d
a escalada
(artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal), alegando que a não realização de laudo pericial do rompimento de obstáculo impede o reconhecimento da qualificadora relativa.

Referido entendimento, contudo, destoa do consagrado pela jurisprudência no sentido de que a simples ausência do laudo pericial direto
não implica no decote da respectiva qualificadora
quando cabalmente comprovada
a prática da escalada para a subtração da coisa
por outros meios
. Nesse sentido:

1. O Tribunal de origem concluiu ser prescindível a realização de prova pericial para atestar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo, que foi comprovada por outros meios de prova constantes dos autos.

2. A jurisprudência do STJ orienta que o exame pericial pode ser substituído por outros meios probatórios, quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros meios aptos a provar o rompimento de obstáculo de forma inconteste. Precedentes.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.299.413/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

E mais: para além das declarações da vítima, temos o depoimento em juízo dos agentes Marcos Alves de Souza e Arilton Armini Cavalcante que participaram da abordagem, afirmando que o apelante confessou ter escalado o telhado para furtar os queijos. P
rovada a prática do furto mediante a escalada, não há como decotar a mencionada majorante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.